Tribunal: TJES
Processo: 5000202-83.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000202-83.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” ajuizada pela
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC
, julgou procedente o pleito autoral para declarar a inexistência de débito relativo a cobrança de ICMS de energia elétrica sobre a demanda de reserva contratada e não utilizada, confirmando a liminar ao seu tempo deferida. Outrossim, condenou a parte requerida em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
recorre exclusivamente em relação ao capítulo atinentes aos honorários sucumbenciais, aduzindo que “o MM. Juízo condenou o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência à razão de 20% do valor dado à causa sem, contudo, observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º e 3º do Código de Processo Civil de 2015”.

Contrarrazões da parte apelada apresentadas no ID nº 6149938, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” ajuizada pela
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC
, julgou procedente o pleito autoral para declarar a inexistência de débito relativo a cobrança de ICMS de energia elétrica sobre a demanda de reserva contratada e não utilizada, confirmando a liminar ao seu tempo deferida. Outrossim, condenou a parte requerida em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
recorre exclusivamente em relação ao capítulo atinentes aos honorários sucumbenciais, aduzindo que “o MM. Juízo condenou o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência à razão de 20% do valor dado à causa sem, contudo, observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º e 3º do Código de Processo Civil de 2015”.

Pois bem.

A questão objeto do presente recurso é simples e de fácil apreciação.

Observando-se o percentual fixado de 20% (dez por cento) previsto no art. 85, § 2º, do CPC, entendo que este deverá ser reduzido para o patamar de 15% (quinze por cento), tendo em vista a baixa complexidade da demanda e a ausência de dilação probatória ou audiência.

Mesmo levando em conta a real necessidade de importância dos atos praticados pelo d. causídico da parte vencedora, o critério de fixação entre 10% a 20% reflete justamente a intenção do legislador em abarcar os processos que demandaram mais ou menos atenção e atuação do causídico.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os critérios previstos no artigo 85 do CPC e podem ser reduzidos quando nitidamente fixados acima, inclusive, da atuação dos advogados e da complexidade da causa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.207787-9/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2022, publicação da sumula em 26/ 01/ 2022).

Dessa forma, a valoração do trabalho empreendido pelo patrono da causa deve guardar relação de proporcionalidade com o momento, a natureza, a importância, a complexidade, o tempo, além de outros requisitos que possam ser determinantes na fixação do quantum devido a título de honorários advocatícios.

Assim, considerando os entornos da lide, sem afastar o zelo do patrono da parte vencedora, mas considerando que a tramitação do feito foi exclusivamente pelo sistema PJe, não tendo sido realizada qualquer audiência no feito, a baixa complexidade da demanda, entendo razoável a fixação do patamar atinentes à verba honorária advocatícia no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar o capítulo relativo à condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais, reduzindo o patamar da respectiva verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PATAMAR MÁXIMO DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO DO ESTADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS PELO MAGISTRADO A QUO. ÚNICA DISCUSSÃO. PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 85, DO CPC. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1)
Mesmo levando em conta a real necessidade de importância dos atos praticados pelo d. causídico da parte vencedora, o critério de fixação entre 10% a 20% reflete justamente a intenção do legislador em abarcar os processos que demandaram mais ou menos atenção e atuação do causídico.

2)
Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os critérios previstos no artigo 85 do CPC e podem ser reduzidos quando nitidamente fixados acima, inclusive, da atuação dos advogados e da complexidade da causa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.207787-9/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2022, publicação da sumula em 26/ 01/ 2022).

3)
A valoração do trabalho empreendido pelo patrono da causa deve guardar relação de proporcionalidade com o momento, a natureza, a importância, a complexidade, o tempo, além de outros requisitos que possam ser determinantes na fixação do quantum devido a título de honorários advocatícios.

4)
Considerando os entornos da lide, sem afastar o zelo do patrono da parte vencedora, mas considerando que a tramitação do feito foi exclusivamente pelo sistema PJe, não tendo sido realizada qualquer audiência no feito, a baixa complexidade da demanda, é razoável a fixação do patamar atinentes à verba honorária advocatícia no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

5)
Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.